Tribunal: TJSP
Processo: 2060101-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em ação de indenização por ato ilícito. Decisão que considerou preclusa a impugnação do coexecutado e sua esposa, bem como afastou a alegação de nulidade de intimação quanto ao leilão, ao fundamento de que ambos possuíam patrono constituído nos autos, determinando o prosseguimento do leilão. Insurgência. Questões suscitadas na impugnação que já foram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença em ação de indenização por ato ilícito. Decisão que considerou preclusa a impugnação do coexecutado e sua esposa, bem como afastou a alegação de nulidade de intimação quanto ao leilão, ao fundamento de que ambos possuíam patrono constituído nos autos, determinando o prosseguimento do leilão. Insurgência. Questões suscitadas na impugnação que já foram apreciadas em momento anterior do processo. Sabe-se que é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC), sendo também vedado ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC). O processo não pode se eternizar e, por este motivo, questões superadas não podem ser rediscutidas à vontade das partes. Assim, com o trânsito em julgado das decisões proferidas nos embargos à execução n. 0059608-66.2012.8.26.0564 e nos embargos de terceiro n. 9113704-33.2003.8.26.0000, as questões suscitadas não podem mais ser apreciadas. Decisão mantida. Recurso parcialmente provido, apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita aos agravantes.